Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-06.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705883-06.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. APELADO: MICHEL MARIO SANTOS, MARCIA FRANCISCA DA SILVA, FORTE SECURITIZADORA S.A., RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intimem-se as apelantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora